Tribunal: TCU
Processo: 028.253/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 416/2022-TCU-Plenário Considerando tratar-se de manifestação junto à Ouvidora do TCU a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, relacionadas a suposto conflito de interesses entre o atual presidente do Conselho de Administração do banco de fomento, senhor Marcelo Serfaty, e a contratação da pessoa jurídica G5 Partners Consultoria e Participações Ltda., por meio de pregões eletrônicos promovidos pela empresa estatal; Considerando que, recebida a manifestação da Ouvidoria, a Secretaria de Controle Externo da Administração Indireta no Rio de Janeiro (SecexEstataisRJ) autuou Representação e envidou diligência ao BNDES solicitando que fosse apresentada documentação relacionada ao desligamento do Sr. Marcelo Serfaty da sociedade empresária G5 Gestora de Recursos Ltda., destacando alguns trechos da matéria jornalística que instruiu a denúncia e pedindo esclarecimentos, que foi respondida por meio da Nota GP 3/2020, de 10/8/2020, subscrita pelo senhor Bruno Caldas Aranha, Chefe do Gabinete da Presidência; Considerando que O BNDES publicou um esclarecimento, por meio do portal BNDES Aberto, por nota pública (Peça 7, p. 1-12), em razão da da matéria veiculada a respeito da integridade e do suposto conflito de interesse do Sr. Marcelo Serfaty entre a sua posição como Presidente do Conselho de Administração do BNDES e: (i) a sua titularidade de participações societárias em empresas privadas, em especial a que se refere à G5 Gestora de Recursos; e (ii) a celebração pelo BNDES de 2 contratos de consultoria em estruturação de projetos de desestatização com consórcios em que a G5 Consultoria faz parte, bem como ilações sobre eventuais falhas de governança por parte do BNDES no seu processo de indicação, prestando esclarecimentos; Considerando que, consoante a nota de esclarecimento (Peça 7, p. 5-8), a indicação do senhor Marcelo Serfaty ao cargo de membro do Conselho de Administração do BNDES atravessou com sucesso todas as etapas da governança externa e interna necessárias à posse e que, internamente, atua o Comitê de Elegibilidade, órgão consultivo de apoio ao Conselho de Administração, que, de forma complementar às análises empreendidas pela Casa Civil da Presidência da República e pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Sest), "também analisa e opina acerca da integridade e potenciais conflitos de interesse"; Considerando que, após analisarem as implicações dos múltiplos vínculos societários do indicado, os três membros do Comitê, por unanimidade, concluíram não haver restrições legais ou normativas à posse. Ressalvaram, contudo, a necessidade de o indicado se desligar previamente do Conselho de Administração do Banco do Brasil; Considerando que não foram identificados indícios de investimentos em comum pela BNDESPar e pela G5 Partners Consultoria e Participações Ltda. em momento anterior à posse do Sr. Marcelo Serfaty, o que poderia, em tese, caracterizar o conflito de interesses suscitado na instrução preliminar da Unidade Técnica e configurar até mesmo fato impeditivo à posse do Conselheiro, nos termos do art. 3o, inciso I, c/c art. 4o, § 2o da Lei 12.813/2013 e também não foram encontrados indícios de investimentos em comum pela BNDESPar e pela G5 Partners posteriores à posse do Sr. Marcelo Serfaty ou ainda quaisquer deliberações do Conselho de Administração, decisões monocráticas do responsável nesse sentido ou indícios de outras condutas comissivas ou omissivas que alicercem o suposto conflito de interesses; Considerando que após análises preliminares foi proposta a realização de oitiva, audiência e diligência, nos termos das Peça 9, p. 18 e 19, realizadas nos termos dos ofícios de Peças 25 e 26, com atendimento integral conforme Peças 46 e seus anexos (Peça 50), que foram analisados pelo unidade técnica, nos itens 20 a 162, da instrução de Peça 62; Considerando que no primeiro item da diligência, a Unidade Técnica questionou se "a G5 Partners Consultoria e Participações Ltda. participou de outras licitações promovidas pelo sistema BNDES, além daquelas já referidas na nota pública de esclarecimento do BNDES [Pregões Eletrônicos 48/2019 e 01/2020]", cuja resposta esclareceu que, além dos Pregões Eletrônicos 48/2019 e 01/2020, a G5 Partners Consultoria e Participações Ltda. também participou de uma outra licitação (Pregão Eletrônico 12/2020), todavia não foi contratada, já que não se sagrou vencedora. Verificou-se ainda que o PE 12/2020 não foi submetido a qualquer deliberação do Conselho de Administração do BNDES ou do responsável ouvido em audiência. Logo, não foram encontrados indícios de conflito de interesses ou de atos de gestão (condutas comissivas ou omissivas) irregulares do Sr. Marcelo Serfaty em relação a outros procedimentos licitatórios (itens 20 a 27); Considerando que o segundo item da diligência indagou ao BNDES se "existem empresas investidas simultaneamente pela subsidiária integral BNDESPar e pela G5 Partners Consultoria e Participações Ltda., ainda que, indiretamente, por fundos de investimento" (itens 28 a 37). No exame realizado, não foram identificados indícios de investimentos em comum pela BNDESPar e pela G5 Partners Consultoria e Participações Ltda. em momento anterior ou posterior à posse do Sr. Marcelo Serfaty, o que poderia, em certas circunstâncias, configurar fato impeditivo à posse do Conselheiro ou caracterizar o conflito de interesses suscitado na instrução preliminar da Unidade Técnica, nos termos do art. 3o, inciso I, c/c art. 4o, § 2o da Lei 12.813/2013. Como não foram encontradas quaisquer deliberações monocráticas ou colegiadas sobre supostos investimentos em comum pela BNDESPar e pela G5 Partners, não foram identificados fatos impeditivos à posse do Conselheiro ou atos de gestão do Sr. Marcelo Serfaty em suposto conflito com o interesse público; Considerando que o terceiro e último item da diligência promovida pela Unidade Técnica questionou se "o consórcio vencedor da licitação promovida pela Infraero para os processos de desestatização dos aeroportos de Guarulhos, Galeão, Brasília e Confins solicitou ao sistema BNDES repactuação dos contratos de financiamento junto ao referido sistema" (itens 38 a 45) e que foi verificado não haver indícios de que tal fato tenha ocorrido. Não foram identificados, portanto, quaisquer indícios de deliberações do Conselho de Administração do banco ou decisões singulares do representado sobre o tema. Logo, não foram encontrados indícios de atos de gestão irregulares do Sr. Marcelo Serfaty acerca desse assunto ou outros fatos impeditivos à sua posse no cargo de Conselheiro; Considerando que em relação ao suposto conflito de interesses levantado na instrução preliminar da Unidade Técnica, foi promovido o exame em conjunto da oitiva e da audiência (itens 109 a 133), uma vez que os argumentos do BNDES (itens 46 a 78) e do responsável (itens 79 a 108) se complementavam, onde se concluiu que todas as exigências feitas pela Controladoria Geral da União para a posse do responsável no cargo de Conselheiro do BNDES foram cumpridas. Não foram identificados, portanto, atos de gestão do Sr. Marcelo Serfaty em suposto conflito com o interesse público; Considerando que ante a análise procedida, os pareceres uniformes da unidade técnica, foram no sentido de considerar atendidas a diligência e a oitiva do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), de acolher as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Marcelo Serfaty, presidente do Conselho de Administração do BNDES e de entender que a que a Representação merece ser conhecida, uma vez presentes os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 235 e 237, inciso VI, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c o art. 86, inciso II, da Lei 8.443/92, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, devendo, no mérito, ser considerada improcedente; Considerando adequadas as conclusões e proposta apresentadas pela unidade técnica na instrução e parecer às Peças 63 a 65, as quais o relator incorpora às suas razões de decidir no presente processo; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso II; 41 e 86, inciso II, da Lei 8.443/92; nos artigos 143, V, "a", e 169, inciso V, 235 e 237, inciso VI, do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em conhecer da presente Representação para, no mérito, considera-la improcedente, determinar o arquivamento do processo a seguir indicado, devendo ser dada ciência desta deliberação ao Representado e ao BNDES, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 028.253/2020-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES (CNPJ 33.657.248/0004-21). 1.2. Órgão/Entidade: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional (SecexFinan). 1.6. Representação legal: Ana Paula Barbosa de Sa (140.352/OAB-RJ), Lauro Luiz Studart Leão (121055/OAB-RJ), André de Castro Oliveira Pereira Braga (201.971/OAB-RJ), Maria Joana Carneiro de Moraes (158.738/OAB-RJ), Carina Gallardo Rey (132.226/OAB-RJ), Tais Guida Fonseca Guedes (156.097/OAB-RJ), Rodrigo Sales da Rocha Abreu (155.278/OAB-RJ), Marcia Aita Almeida (13.539/OAB-DF), Isamara Seabra (27685/OAB-DF) e outros, representando Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social; Alexandre Santos de Aragão (75.588/OAB-RJ), Daniel Bento Duarte (204.468/OAB-RJ) e outros, representando Marcelo Serfaty; Lauro Luiz Studart Leão (121.055/OAB-RJ), representando Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.